Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753382-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILENE SILVIA DA SILVA, ESPÓLIO DE CORINA ROSA DA SILVA ABEL EMBARGADO: DULCE HELENA HERMOGENES, ESPÓLIO DE JOSUÉ BISPO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Corina Rosa da Silva Abel, representado pela inventariante Marilene Silvia da Silva, Sônia Maria Faria dos Santos, Sandra Maria da Silva e Benedita Faria dos Santos contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelas embargantes para desconstituir o Acórdão n. 1145529, referente ao agravo de instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000, da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Nas razões recursais (ID 24326148), sustentam ser inconteste a violação à coisa julgada, pois o Acórdão n. 1145529, ao consignar não ser “possível aos colaterais requererem direito à herança quando a companheira do falecido ainda se encontra viva”, afronta anterior decisão judicial transitada em julgado, proferida pela e. Desa. Simone Lucindo, no agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8, teria reconhecido o direito à herança dos colaterais, “diante da premissa de que o companheiro não possui regime jurídico de sucessões semelhante ao do cônjuge” (ID 22401015, p. 4). Essa decisão teria transitado em julgado em 28/5/2013. Apontam obscuridade e omissão na decisão embargada, pois não teria sido considerado transitado em julgado a aludida decisão do agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8, tampouco sua imutabilidade. Ainda, alegam que decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade de norma, não produziria efeito automático sobre decisão transitada em julgado. Requerem, portanto, o saneamento dos vícios apontados, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios. Subsidiariamente, pretendem o prequestionamento dos arts. 203 § 2o, 502, 505, 508 e 966, IV e V, todos do CPC e art. 5o, XXXVI, da CF. É o relatório. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, o acórdão não padece dos vícios apontados. Ao contrário do alegado pelas embargantes, houve o reconhecimento do trânsito em julgado, em 28/5/2013, da decisão proferida pela e. Desa. Simone Lucindo, no agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8, que reconheceu o direito à herança dos colaterais, “diante da premissa de que o companheiro não possui regime jurídico de sucessões semelhante ao do cônjuge” (ID 22401015, p. 4). Porém, não obstante o reportado trânsito em julgado, houve clara determinação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878.694/MG, sob a sistemática da repercussão geral, ao reconhecer a inconstitucionalidade da “distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros”, que fosse aplicada a tese aos “inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha”, conjuntura que se amolda os autos n. 2012.07.1.038804-5. Significa dizer, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga tão somente imprimiu vigência à decisão vinculante do STF. A propósito, confira-se trecho da decisão que esclareceu devidamente toda a celeuma posta nos autos: Consoante se extrai do inventário n. 2012.07.1.038804-5 (cópia parcial ao ID 23336093) Josué Bispo da Silva faleceu em 5/3/2012, deixando bens a inventariar. Não deixou descendentes ou ascendentes. O inventário foi aberto por Dulce Helena Hermogenes, tendo sido nomeada inventariante, quando noticiou a existência de irmãos do falecido. Habilitaram no inventário os irmãos do de cujus e foram arrolados diversos bens (lotes, saldo em conta-corrente, veículo e título de clubes). Na ação de reconhecimento de união estável post mortem n. 14.727-2/2013, em sentença transitada em julgada, foi reconhecida a união estável entre Dulce Helena Hermogenes e o de cujus, no período de 24/3/1983 e 5/3/2012. No processo n. 0706433-30/2018, foi reconhecida a união estável no período compreendido entre 30/4/1972 a 24/4/1983. Não há discussão nos autos sobre a união estável. No decorrer do inventário n. 2012.07.1.038804-5, Dulce Helena Hermogenes, alegando ter convivido em regime de união estável com o de cujus, requereu equiparação de tratamento ao cônjuge virago, ou seja, ante a ausência de descendentes e ascendentes, deveria ser reconhecido seu direito à totalidade da herança, em consonância com o art. 2o, III, da Lei n. 8.971/94. Aduziu, ainda, que a Constituição Federal, no art. 226, § 3o, não conferiu distinção aos cônjuges e companheiros. Entretanto, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em decisão proferida em 25/4/2013, indeferiu o pedido formulado por Dulce Helena Hermogenes, ao entender que o Código Civil de 2002, ao regular o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão, teria revogado a Lei n. 8.971/94, sendo o caso de aplicação do art. 1790, III, do Código Civil[1] (ID 22401014). Dulce Helena Hermogenes recorreu dessa decisão, interpondo o agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8, distribuído à eminente Desa. Simone Lucindo, a qual, em decisão unipessoal, em 17/5/2013, na forma do art. 557, caput, do CPC/73, negou provimento ao agravo, considerando que o art. 1790 do Código Civil é constitucional e não ofende o princípio da isonomia (ID 22401015, p. 1-4). Essa decisão transitou em julgado em 28/5/2013, conforme certidão da 1a Turma Cível ao ID 22401015, p. 5. Prosseguindo-se o inventário n. 2012.07.1.038804-5, em 13/8/2018, o Juízo do 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga chamou o feito à ordem em decorrência do RE 878694, de 10/5/2017, do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito de repercussão geral, que firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Pontuou, também, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.332.773-MS, em 27/6/2017, reafirmou a inconstitucionalidade da distinção entre os regimes. Assim, concluiu que “os irmãos do falecido não podem suceder aos seus bens, pois são preteridos pela companheira na ordem de vocação hereditária”. Consequentemente, considerando Dulce Helena Hermogenes como única herdeira, converteu o feito para arrolamento sumário, determinando “a exclusão dos herdeiros colaterais e seus respectivos sucessores por direito de representação, devendo constar apenas o espólio e a companheira”. Interposto o agravo de instrumento n. 0715992-61.2018.8.07.0000, distribuído à 1a Turma Cível, assim foi ementado o respectivo Acórdão n. 1145529: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO SUCESSÓRIO. HERANÇA. COLATERAIS. COMPANHEIRA VIVA. ART. 1.790 CC. INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO ART. 1.829. COMPANHEIRA PREFERE AOS COLATERAIS. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 CC reconhecendo aos companheiros isonomia na ordem sucessória devendo ser aplicado, tantos nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. 3. Aplicando analogicamente o art. 1.829 do CC/2002, tem-se que os companheiros preferem aos colaterais na ordem sucessória. 3.1. No caso em exame, comprovada a união estável entre o falecido e a agravada, e ausentes descendentes ou ascendentes, deve a companheira ser reconhecida como única herdeira do falecido. 3.2. Não é possível aos colaterais requererem direito à herança quando a companheira do falecido ainda se encontra viva. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1145529, 07159926120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Acórdão n. 1145529 transitou em julgado em 19/2/2019, conforme certidão ao ID 23336095, p. 2. Aduzem os autores que o Acórdão n. 1145529 violou a coisa julgada, pois anterior decisão transitada em julgado teria reconhecido seus direitos hereditários, dando ensejo à rescisão, com fundamento no art. 966, IV, do CPC. No julgamento do RE 878.694/MG, o STF considerou que o art. 1.790 do Código Civil, ao revogar as Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e conferir direitos sucessórios à a companheira (ou companheiro) inferiores à esposa/marido, violaria os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. A propósito, colaciona-se o seguinte excerto do voto do Exmo. Sr. Min. Roberto Barroso, relator do RE 878.694/MG (Tema 809), em repercussão geral: 65. No entanto, como se demonstrou anteriormente, a redação do art. 1.790 do CC/2002 não encontra amparo na Constituição de 1988. Trata-se de norma discriminatória e anacrônica, que busca hierarquizar entidades familiares de diferentes tipos, em violação à igualdade entre as famílias e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. No caso dos autos, tal dispositivo produz como resultado a redução da proteção sucessória da companheira unicamente em razão da não conversão de sua união em casamento. Consequentemente, a decisão recorrida (assim como qualquer decisão que se fundamente na regra do art. 1.790 do CC/2002) merece reparo. 65. No entanto, como se demonstrou anteriormente, a redação do art. 1.790 do CC/2002 não encontra amparo na Constituição de 1988. Trata-se de norma discriminatória e anacrônica, que busca hierarquizar entidades familiares de diferentes tipos, em violação à igualdade entre as famílias e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. No caso dos autos, tal dispositivo produz como resultado a redução da proteção sucessória da companheira unicamente em razão da não conversão de sua união em casamento. Consequentemente, a decisão recorrida (assim como qualquer decisão que se fundamente na regra do art. 1.790 do CC/2002) merece reparo. 67. A solução mais acertada é justamente esta última. Se é verdade que o CC/2002 criou uma involução inconstitucional em seu art. 1.790 em relação ao companheiro, é igualmente certo que representou razoável progresso no que concerne ao regramento sucessório estabelecido no art. 1.829 para o cônjuge. No citado artigo 1.829, reforçasse a proteção estatal aos parceiros remanescentes do falecido, tanto pela sua elevação à condição de herdeiro necessário, como pelos critérios de repartição da herança mais protetivos em comparação com a legislação até então existente. Considerando-se, então, que não há espaço legítimo para que o legislador infraconstitucional estabeleça regimes sucessórios distintos entre cônjuges e companheiros, chega-se à conclusão de que a lacuna criada com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002, e não daquele estabelecido nas leis revogadas. Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente traçado no art. 1.829 do CC/2002. Ao final, foi elaborada, em repercussão geral, a seguinte tese: No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. Veja-se, pois, que a decisão plenária do STF confronta com a primeira decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, proferida em 25/4/2013, e com a decisão proferida no agravo de instrumento n. 2013.00.2.011122-8, da lavra da eminente Desa. Simone Lucindo, a qual, em decisão unipessoal, em 17/5/2013, na forma do art. 557, caput, do CPC/73, negou provimento ao agravo, considerando que o art. 1790 do Código Civil é constitucional e não ofende o princípio da isonomia (ID 22401015, p. 1-4). Dizem os autores que, apesar do aludido julgamento do RE 878.694/MG (Tema 809), deveria o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga respeitar a coisa julgada. Todavia, esse tema foi objeto de análise no RE 878.694/MG (Tema 809). Na oportunidade, assim se manifestou o Exmo. Sr. Min. Roberto Barroso: Por fim, não se pode esquecer que o tema possui enorme repercussão na sociedade, em virtude da multiplicidade de sucessões de companheiros ocorridas desde o advento do CC/2002. Levando-se em consideração o fato de que as partilhas judiciais e extrajudiciais que versam sobre as referidas sucessões encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento (muitas já finalizadas sob as regras antigas), entendo ser recomendável modular os efeitos da aplicação do entendimento ora afirmado. Assim, com o intuito de reduzir a insegurança jurídica, a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública. Ultimada a votação, foi confeccionada a seguinte ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018) Portanto, no julgamento do RE 878.694/MG, o STF não apenas reconheceu a inconstitucionalidade da “distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros”, bem como determinou a aplicabilidade da tese aos “inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha”. E, na hipótese, não há controvérsia de que, quando o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga chamou o feito à ordem, aplicando as determinações decorrentes do precedente vinculante (arts. 927, III, 1.039 1.041 do CPC[2]), não havia sido proferida sentença de partilha no inventário 2012.07.1.038804-5, tampouco o seu trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação ao Acórdão n. 1145529 (decisão rescindenda), que observou integralmente a decisão plenária, em repercussão geral, referente ao RE 878.694/MG. Portanto, diversamente do apregoado pelos autores, manifestamente, não há ofensa à coisa julgada, mas, sim, vale repetir, observância da força vinculante do pronunciamento emanado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878.694/MG, sob a sistemática da repercussão geral. Conclui-se, portanto, que os temas apontados nos aclaratórios foram devidamente analisados na decisão embargada. Dessa forma, em que pese alegarem diversos vícios da decisão, os embargantes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Câmara ao negar provimento ao agravo interno. Logo, é inequívoca a intenção das partes de rejulgamento. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. No atinente ao prequestionamento (arts. 203 § 2o, 502, 505, 508 e 966, IV e V, todos do CPC e art. 5o, XXXVI, da CF), para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que a mera indicação numérica dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe, tendo em vista que o primordial para o conhecimento dos recursos especial e extraordinário é enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente na hipótese. Significa dizer, nas precisas palavras do eminente processualista Fredie Didier, “a discussão, a manifestação ou o debate sobre o tema configura o pré-questionamento, ainda que não tenha sido mencionado ou indicado o dispositivo ou preceito normativo”[3]. Sobreleva notar também que o art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, afinal o citado dispositivo preconiza que, in verbis: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Por conseguinte, a simples oposição de embargos de declaração exortando o exame da questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior, no atinente ao prequestionamento, é suficiente para o conhecimento do recurso especial ou extraordinário, respectivamente[4]. Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado linhas volvidas. Sobre esse tema, destacam-se os claros precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. RITJDFT. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas pelas partes, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A competência para processamento e julgamento de ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é das Câmaras Cíveis (RITJDFT, art. 21. II). 5. Recursos da impetrante e da segunda impetrada conhecidos e não providos. Recurso do primeiro impetrado conhecido e provido. (Acórdão 1300040, 07252878820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC. Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada sem que houvesse qualquer proposição entre si inconciliável ou ausência de motivação, não há se falar em contradição ou omissão. (Acórdão 1284316, 07097765020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. [1] Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: (...) III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. § 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões. [3] DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 311. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1724. Brasília, 29 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora